Tribunal: CARF
Processo: 13731.000084/2008-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13731.000084/2008-34 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.935 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
15 de dezembro de 2020 Recorrente
Recorrente
ALVARO FELIX DE OLIVEIRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Somente podem ser deduzidas as despesas médicas, de hospitalização e com
plano de saúde referentes a tratamento do próprio contribuinte, dos
dependentes relacionados em sua Declaração de Ajuste Anual e de seus
alimentandos quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial
ou de acordo homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos
previstos na legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que lhe deu provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 05/09) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2004 (e-fls. 18/23), onde se apurou a Dedução Indevida de Despesas Médicas
de R$ 17.500,00.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13731.000084/2008-34
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.935 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13731.000084/2008-34

O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/03), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 32/37):
Cientificado do lançamento em 15/01/2008 (fl. 23), ingressou o interessado, em
13/02/2008, com a impugnação (fls. 01/02) e respectiva documentação.
Em síntese, a impugnante alega que discorda da Notificação de Lançamento n°
2004/607450569614061 e que apresentou toda a documentação solicitada no Termo de
Intimação Fiscal n° 2004/607152446331052.
A Impugnação foi julgada Procedente em Parte pela 1a Turma da DRJ/RJ2 em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Deve ser mantida a glosa da dedução efetuada na Declaração de Ajuste Anual a titulo de
despesas médicas, quando os documentos de prova constantes dos autos não preenchem
todos os requisitos estabelecidos em lei, não restando devidamente suprida a
irregularidade detectada pela fiscalização.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. BENEFICIÁRIO DOS SERVIÇOS.
A simples ausência de indicação do beneficiário do tratamento médico no recibo não é
motivo para afastar a dedutibilidade da despesa médica.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 04/11/2011 (e-fls. 42), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 21/11/2011 (e-fls. 43) contendo os
argumentos a seguir reproduzidos:
A motivação da cobrança do débito é o fato de não haver identificação do endereço e do
número de registro do profissional Dr. Raphael Oliveira Pinheiro, o que foi apresentado
quando de nossa defesa inicial.
O Relator Luiz Fernando Melo Gonçalves, voto vencido, explano com precisão e mostra
o quanto foi idôneo nosso documentos e nosso lançamento na Declaração de Ajuste,
pois além do documento enviado por nós, ele pesquisou no próprio site da RF8 e
constatou a veracidade dos fatos.
Visto isto, solicitamos que o Relatório do Relator Luiz Fernando Melo Gonçalves (em
anexo) faça parte como peça de nossa defesa, pois nele há toda uma fundamentação
legal e descrição precisa dos fatos que demonstram a correção de nosso lançamento e, a
nosso ver o Voto Vencedor foi pouco esclarecedor, citando apenas a legislação das
Deduções Médicas, o que cumprimos fielmente e, teve um único intuito, cobrar tributo
indevido do contribuinte, sem atentar aos fatos e documentos apresentados, nem pelo
contribuinte, nem pelo Relator Luiz Fernando Melo Gonçalves.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, portanto, dele tomo conhecimento.
Relativamente à dedução de despesas médicas, aplica-se o disposto no art. 80 do
Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99).
De acordo com esse dispositivo, a dedução restringe-se aos pagamentos efetuados
pelo contribuinte referentes às despesas próprias, dos dependentes relacionados em sua
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.935 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13731.000084/2008-34

Declaração de Ajuste Anual e de seus alimentandos, quando realizadas em virtude de
cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente.
Os pagamentos devem ser especificados e comprovados com documentos que
indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, admitindo-se a indicação dos
cheques nominativos através dos quais os mesmos foram efetuados.
No presente caso, o litígio a ser analisado recai sobre a glosa da despesa médica
de R$ 3.500,00 referente ao profissional Raphael Oliveira Pinheiro, mantida no julgamento de
primeira instância devido à ausência de endereço do emitente nos recibos juntados à defesa (e-
fls. 36/37). Ressalte-se que a irregularidade já havia sido observada pela autoridade fiscal e
devidamente indicada na Notificação de Lançamento (e-fls. 07).
Em seu Recurso Voluntário, o contribuinte não traz nenhum outro elemento de
prova com o intuito de suprir a exigência apontada, limitando-se a mencionar a fundamentação
do relator vencido para o afastamento da infração.
Assim, tendo em vista que o Colegiado a quo enfrentou a matéria de forma clara e
ao amparo da legislação aplicável, ao contrário do que sugere o interessado, adoto as razões de
decidir do Acordão de Impugnação, conforme previsto no art. 57, §3o, Anexo II, do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, cabendo destacar os
excertos a seguir reproduzidos (e-fls. 36):
No que diz respeito ao referido prestador, foram juntados ás fls. 13/14 os
correspondentes recibos, sem que fosse suprida a irregularidade relativa ao endereço,
limitando-se o contribuinte a identificar o mesmo ao final de sua peça de defesa.
À luz da legislação anteriormente transcrita, os referidos recibos não podem ser aceitos,
em razão do não preenchimento de um dos requisitos legais para tanto, qual sei a,
indicação do endereço do profissional que os emitiu, irregularidade esta que não pode
ser saneada com a simples menção do endereço na própria impugnação realizada pelo
contribuinte, e nem pela Receita Federal do Brasil, por meio de pesquisa em seus sitio /
sistemas. Cabe ressaltar que tal pesquisa apenas tem acesso ao endereço do domicilio do
prestador, enquanto que nos recibos deve constar o endereço profissional do mesmo.
No caso, caberia ao contribuinte, para fins de ter sua pretensão atendida, providenciar,
junto ao prestador envolvido, a retificação dos recibos emitidos ou declaração, firmada
pelo mesmo, no sentido atender à exigência da legislação quanto ao endereço, exigência
esta que não foi cumprida, já que dos recibos não consta a informação de endereço.
Conclui-se, portanto, que o sujeito passivo não cumpriu as exigências previstas na
legislação de regência, diferentemente do que afirma em seu Recurso, não merecendo reforma a
decisão recorrida.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.935 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13731.000084/2008-34

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital